Tribunal: TCU
Processo: 007.815/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1307/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 007.815/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Simeão Garcia do Nascimento (XXX.797.372-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Tonantins/AM 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Município de Tonantins/AM e ao responsável, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 63.